Tribunal: CARF
Processo: 10140.723183/2014-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10140.723183/2014-06
ACÓRDÃO
2102-003.816 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RRCC AGROPECUÁRIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2011
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO EM SEDE DE
RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
A matéria que não tenha sido expressamente contestada na impugnação
considerar-se-á não impugnada, operando-se a preclusão do direito de
discuti-la no processo administrativo fiscal, em qualquer fase processual.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO PROCESSUAL DA SUA APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO.
A juntada da prova documental deve ocorrer no início da fase litigiosa,
considerado o momento processual oportuno, sob pena de preclusão do
direito de fazê-lo. A legislação admite, excepcionalmente, a prova
extemporânea em situações que justifiquem a apresentação posterior,
desde que comprovadas nos autos.
PROCURADOR. INTIMAÇÃO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Relator e Presidente
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.816 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723183/2014-06
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade e Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 03-087.076, de
25/09/2019, prolatado pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília/DF (DRJ/BSB), cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação apresentada pelo
sujeito passivo (fls. 69/72).
O acórdão está assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2011
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no
imóvel no período de 01/01/2010 a 31/12/2010, para restabelecer a área
pastagens declarada, deverá ser mantida a glosa dessa área para o exercício de
2011, observada a legislação de regência.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Por não ter sido expressamente contestado nos autos, considera-se matéria não
impugnada o arbitramento do VTN para o ITR/2011, nos termos da legislação
processual vigente.
Impugnação Improcedente
Extrai-se dos autos que foi lavrada a Notificação de Lançamento no
9159/00029/2014 para exigência do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), no
exercício de 2011, relativamente ao imóvel denominado “Fazenda Cachoeirinha” (NIRF 2.333.220-
4), com área declarada de 1.012,00 ha, localizado no município de Terenos - MS (fls. 03/06).
O contribuinte regularmente intimado deixou de apresentar os documentos
comprobatórios da área de pastagens declarada de 992,0 ha, razão pela qual foi integralmente
glosada. Ao mesmo tempo, a autoridade fiscal desconsiderou o “Valor das Culturas, Pastagens
Cultivadas e Melhoradas e Florestas Plantadas” de R$ 368.850,00, informado na Declaração do ITR
(DITR/2011).
Além disso, alterou o Valor da Terra Nua (VTN), por considerar a subavaliação do
valor da terra nua declarado de R$ 728,95/ha. A autoridade lançadora arbitrou o VTN em R$
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.816 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723183/2014-06
3
1.300,00/ha, com base no Sistema de Preços de Terra (SIPT), haja vista a falta de apresentação de
Laudo Técnico de Avaliação (fls. 19).
A revisão da DITR/2011 entregue pelo contribuinte foi feita por autoridade fiscal
vinculada ao município de Terenos (MS), por delegação em Convênio, com fundamento na Lei no
11.250, de 27 de dezembro de 2005, e legislação correlata.
Ciente do lançamento em 13/02/2015, a empresa impugnou a notificação no dia
02/03/2015 (fls. 09 e 64/65).
Em petição singela, instruída com documentação da vacinação de bovinos, a
autuada afirmou juntar os documentos comprobatórios da utilização da área de pastagens
declarada, já tendo realizado o pagamento da diferença calculada do imposto em relação ao
crédito remanescente (fls. 34 e 39/53).
Intimado da decisão de piso em 21/11/2019, o contribuinte apresentou recurso
voluntário no dia 05/12/2019 (fls. 77/78 e 79/80).
Após breve relato dos fatos, a recorrente contesta a decisão de primeira instância,
acompanhado de elementos de prova (fls. 81/100 e 101/276):
(i) como questão preliminar, pugna pela ilegitimidade passiva parcial, em
razão de possuir apenas 37,5% do imóvel em condomínio, conforme se extrai da
certidão de matrícula;
(ii) o representante do contribuinte incorreu em erro material na
apresentação de documentos na impugnação. Em vez de juntar a documentação
comprobatória para o exercício de 2011, anexou prova documental do ano de
2014,
correspondente
ao
outro
lançamento
fiscal
(Processo
no
10140.724836/2018-90);
(iii) pugna pela apreciação dos documentos juntados com o recurso
voluntário, em homenagem à verdade material; e
(iv) se for o caso, poderá converter o julgamento em diligência para exame
da prova documental pela turma julgadora de origem.
Ao final de petição, requer que as comunicações sejam destinadas ao endereço dos
patronos, em especial o resultado do julgamento do recurso voluntário.
A Procuradoria da Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões.
É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.816 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723183/2014-06
4
Juízo de Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Preliminar
Alega o apelo recursal a ilegitimidade passiva parcial em relação à exigência fiscal,
na medida em que possuía somente a parte ideal de 3/8, ou 37,5% da área do imóvel rural, razão
pela qual não pode suportar sozinha o ônus da responsabilidade tributária, excluindo os demais
condôminos que estão identificados na DITR/2011.
Requer a extinção parcial do crédito lançado, na proporção de 62,5%,
correspondente à área do imóvel de titularidade dos outros condôminos (fls. 12).
Pois bem.
Ao confrontar o recurso voluntário com a impugnação, não há dúvidas que a
empresa recorrente inova na argumentação de defesa para incluir matéria não expressamente
contestada na petição inaugural.
Para melhor avaliação, cabe reproduzir integralmente a impugnação, na parte da
contestação do presente lançamento (fls. 34):
RRCC AGROPECUÁRIA LTDA, já qualificada na notificação, que lhe move a
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL vem respeitosamente à presença de
V. Exa, através de seu sócio, dizer e requerer o que se segue:
A executada pede-se impugnação da notificação de lançamento, pois segue em
anexo comprovação da área e já realizou o pagamento da diferença calculada no
ITR/12 com desconto a visa de acordo com a Lei 12.996/2014.
Em razão da regularização é que requer a impugnação da intimação em anexo.
Resta evidente, portanto, que o recurso voluntário descumpre as regras do rito
processual do Decreto no 70.235, de 6 de maio de 1972, ao introduzir matéria de defesa:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Trata-se de matéria não impugnada e, portanto, fora dos limites do litígio,
operando-se a preclusão do direito de discuti-la no processo administrativo fiscal, em qualquer
fase processual.
As alegações e provas trazidas apenas na fase recursal suprimem a manifestação do
órgão julgador de primeira instância, que sequer debateu as questões, em afronta ao duplo grau
de jurisdição administrativa.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.816 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723183/2014-06
5
Não se trata de matéria de ordem pública, porque a recorrente, na condição de
condômina, reconhece que integra o polo passivo da relação tributária, porém contesta a
responsabilidade legal pela totalidade do crédito tributário lançado em decorrência da área de
pastagem não comprovada.
De todo modo, ainda que fosse possível superar a preclusão temporal, o que se
admite tão somente por mera concessão dialética, melhor sorte não alcançaria a recorrente.
O imóvel rural em condomínio, mantido indiviso, deve ser declarado por um dos
titulares, na condição de condômino. O coproprietário do imóvel rural é responsável solidário por
interesse comum, não havendo ordem de preferência entre eles.
Nesse sentido, convém reproduzir o art. 124, inciso I, e parágrafo único, do Código
Tributário Nacional (CTN):
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
(...)
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Assim, enquanto contribuintes, os condôminos estão obrigados pela totalidade dos
créditos tributários relativos ao imóvel.
Área de Pastagens
Acerca da prova documental juntada pela impugnante, a fim de comprovar a área
de pastagens, a decisão recorrida assim se pronunciou (fls. 71):
(...)
Da Área de Pastagens
Da análise do presente processo, verifica-se que a área de pastagens, informada
na DITR/2011 (992,0 ha), foi glosada integralmente pela autoridade fiscal, por
falta dos documentos de prova relacionados na intimação inicial de fls. 18/19, tais
como fichas de vacinação, notas fiscais de aquisição de vacinas e de produtor,
referentes ao ano-base de 2010.
Observada a legislação aplicada à matéria (alínea “b”, inciso V, art. 10, da Lei no
9.393/1996 e artigos 24 e 25 da IN/SRF 256/2002), a área servida de pastagem a
ser aceita está sujeita à comprovação e à aplicação do índice de rendimento
mínimo por zona de pecuária (ZP), fixado para a região do imóvel (0,50 cab/ha), a
ser considerada no grau de utilização apurado e na alíquota de cálculo aplicada ao
lançamento.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.816 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723183/2014-06
6
Nesta fase, o recorrente anexou comprovantes dos bovinos vacinados no imóvel,
emitidos pela SEPROTUR/IAGRO (fls. 46/48 e 51), mas referentes ao ano-base de
2014, e por isso desconsiderados para a finalidade a que se propunham.
Dessa forma, por não terem sido anexados documentos hábeis, relacionados na
intimação inicial, para confirmar a existência desses animais no imóvel, no
período de 01/01/2010 a 31/12/2010, necessários para restabelecer a área de
pastagens declarada, entendo que deva ser mantida a glosa dessa área declarada
(992,0 ha), para o ITR/2011 do imóvel rural "Fazenda Cachoeirinha” (NIRF
2.333.220-4), no teor da citada legislação.
(...)
(Destaques do Original)
Como se observa do acórdão de primeira instância, a autuada, por ocasião do
protocolo da impugnação, juntou documentação referente ao ano-base de 2014, imprestável para
comprovar a área utilizada com pastagens de 992,0 ha informada na DITR/2011, isto é, vinculada
ao período de 01/01/2010 a 31/12/2010, ano anterior ao de ocorrência do fato gerador do ITR (fls.
46/48 e 51).
Em contraposição, a recorrente alega que seu contador incorreu em manifesto erro
material ao juntar os documentos na impugnação, provocado pelo recebimento de dois Termos de
Intimações Fiscais, relativos ao ITR dos exercícios de 2011 e 2014.
O procurador constituído pela recorrente foi induzido ao erro e, inadvertidamente,
colacionou os documentos correspondentes ao exercício de 2014, deixando de fazê-lo em relação
exercício de 2011.
Devido ao flagrante erro material, quanto à falta de juntada em tempo hábil da
documentação comprobatória da existência de gado na Fazenda Cachoeirinha, cabe aceitar e
apreciar os documentos novos em segunda instância, relativamente ao exercício de 2011, ano-
base de 2010. Alternativamente, o apelo recursal requer a conversão do julgamento em diligência
para baixa dos autos ao órgão julgador de primeira instância.
Pois bem.
A explicação da recorrente não convence, tampouco é confirmada pelos
documentos que instruem os autos.
A ciência do presente lançamento, relativo ao exercício de 2011, se deu em
13/02/2015, tendo a empresa impugnado a notificação fiscal no dia 02/03/2015 (fls. 09 e 64/65).
Por outro lado, a ciência da notificação de lançamento, referente ao exercício de
2014, ocorreu no dia 02/10/2018, com impugnação apresentada pelo contribuinte em
22/10/2018, conforme registrado no Processo no 10140.724836/2018-90 (fls. 199/202).
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.816 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723183/2014-06
7
A toda a evidência, é frágil a justificativa de evidente e manifesto erro na juntada de
documentos aos autos, considerando o significativo lapso temporal decorrido entre um e outro
procedimento de fiscalização.
Outrossim, a pessoa jurídica autuada tomou ciência, em primeiro lugar, do
lançamento relativo ao exercício de 2011 e, apenas posteriormente, quatro anos depois, foi
intimada da notificação do exercício de 2014. Vale dizer, quando da apresentação da impugnação
do exercício de 2011, não havia procedimento fiscal em curso para o exercício de 2014.
É irrelevante que o julgamento administrativo, em primeira instância, de ambos os
processos tenha ocorrido na mesma sessão do colegiado da DRJ/BSB, no dia 25/09/2019, através
dos Acórdãos no 03-087.076 e no 03-087.091, porquanto a juntada de documentos ocorreu com a
impugnação (fls. 69/72 e 199/202).
Acresço que o Termo de Intimação Fiscal no 9159/00063/2014, datado de
30/09/2014, bem como o Termo de Constatação e Intimação Fiscal no 9159/00058/2014, de
17/11/2014, relacionam documentos necessários para comprovar a área de pastagens e o Valor
da Terra Nua declarados na DITR/2011 (fls. 18/19 e 29/31).
Diferentemente, o Termo de Intimação Fiscal no 9159/00063/2018, datado de
11/06/2018, relativo à DITR/2014, relaciona unicamente documentos para comprovar o Valor da
Terra Nua (VTN). Não há menção à área de pastagens (fls. 186/187)
Aliás, o escopo da fiscalização tributária e da notificação de lançamento, assim
como da impugnação apresentada, relativos ao exercício de 2014, estão bem delimitados no
respectivo acórdão de primeira instância, em que não existe alusão à área do imóvel rural servida
de pastagens (fls. 199/202).
Por último, convém reforçar que a documentação juntada com a impugnação se
refere ao rebanho no ano de 2014. Para fazer prova dos dados informados na DITR/2014, os
boletins, extratos e comprovantes de aquisição de vacinas deveriam corresponder ao período de
01/01/2013 a 31/12/2013 (fls. 46/48 e 51).
Disso tudo, não é crível haver confusão sobre o período a que se refere o ônus
probatório nos autos.
A limitação temporal à produção de provas no processo administrativo fiscal é
questão controvertida no âmbito dos órgãos julgadores administrativos.
De um lado, a jurisprudência administrativa tem buscado conciliar a necessidade de
manter as formalidades e integridade do rito procedimental, garantindo previsibilidade e
estabilidade para o julgamento do litígio; de outro, invoca-se o princípio da verdade material,
importante vetor do processo administrativo, e o dever de zelar pela legalidade do ato
administrativo.
A regra é a preclusão probatória, que impõe a juntada da prova documental no
momento da impugnação, admitindo-se, excepcionalmente, a sua relativização em determinadas
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.816 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723183/2014-06
8
hipóteses listadas na legislação, conforme previsto no art. 16, inciso III, §§ 4o e 5o, do Decreto no
70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(...)
No caso em apreço, não se está diante de novos documentos com o intuito de
robustecer o conjunto probatório já anteriormente apresentado. Longe disso, a documentação é
apresentada originalmente no recurso voluntário, referente ao exercício de 2011.
Conquanto documentos que poderiam ter sido apresentados com a peça
impugnatória, o acervo documental mencionado pela recorrente não é hábil para corroborar a
alegação de lapso material, em que o procurador constituído teria sido induzindo ao erro pela
existência de procedimentos de fiscalização em exercícios distintos.
Convém ressaltar que não configura situação excepcional, autorizada pela
legislação: (i) justo impedimento para apresentação oportuna, por força maior; (ii) de fato ou
direito superveniente; ou (iii) prova documental destinada a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos (art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972).
Enfim, por força do art. 16, inciso III, e § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972, a
recorrente não logrou demonstrar os pressupostos imprescindíveis para acolher a juntada a
destempo de documento, motivo pelo qual reputo inadmissível a documentação extemporânea
juntada aos autos, apenas no recurso voluntário, para comprovar a exploração da atividade
pecuária, número de cabeças de rebanho e produtividade da Fazenda Cachoeirinha, referentes ao
exercício de 2011 (fls. 209/276).
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.816 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723183/2014-06
9
À míngua de prova documental, segundo o rito procedimental, cabe manter a
decisão de piso e o lançamento tributário.
Por fim, ante o pedido do patrono sobre intimações e publicações, cabe chamar a
atenção para o enunciado sumulado no 110 deste Tribunal Administrativo, a seguir reproduzido.
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
O Decreto no 70.235, de 1972, regula exaustivamente os meios de intimação dos
atos processuais administrativos, não havendo previsão legal para intimação, notificação e/ou
publicação na pessoa do procurador do sujeito passivo, inclusive advogados, tampouco dirigida ao
endereço do seu escritório profissional.
Conclusão
Ante o exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, nego provimento ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 293
DF CARF MF
Original